Tribunal: TJBA
Processo: 8098176-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098176-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, JOCIMAR ESTALK

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO DE TERCEIRO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida
em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, ajuizada pela seguradora em
face da concessionária de energia elétrica
. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a COELBA ao pagamento de R$ 9.650,00, corrigido e acrescido de juros de mora a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%. A seguradora apelou quanto ao termo inicial dos juros de mora, pleiteando sua fixação a partir do
evento danoso
. A COELBA, por sua vez, impugnou o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos suportados pela seguradora em virtude de oscilação de tensão elétrica; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização paga pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 786 do Código Civil confere à seguradora o direito de sub-rogar-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, sendo aplicável o art. 349 do mesmo diploma, que assegura a transmissão dos direitos e garantias do credor primitivo ao novo credor sub-rogado.

4. A relação jurídica entre a concessionária de energia e o segurado tem natureza consumerista, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a descarga elétrica e os danos suportados pelo segurado, tendo a COELBA deixado de produzir contraprova ou demonstrar a regularidade do fornecimento de energia elétrica.

6. A COELBA, ao requerer o julgamento antecipado da lide e não apresentar relatório técnico ou pedido de perícia, atraiu para si os efeitos da inércia probatória, não logrando afastar sua responsabilidade.

7. Em relação aos juros de mora, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, segundo o qual, em ações regressivas, o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, e não à data da citação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da COELBA desprovido. Recurso da YELUM SEGUROS S/A provido
para determinar o acréscimo de juros de mora a partir da data em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
n.º
8098176-20.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
s e Apelados

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
YELUM SEGUROS S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
apresentado pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA;
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela

YELUM SEGUROS S/A
, nos termos do voto do Relator.